Tribunal: TCU
Processo: 032.939/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 507876, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 507876, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA ARTESANAL NO COMPLEXO LAGUNAR SULDE SANTA MARTA-SC. (no da TCE no sistema: 1389/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 11203/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Antônio Manoel de Souza (vice-presidente), Obadias Goncalves Barreiros (presidente) e Colônia de Pescadores Artesanais Z-14 (contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente à entidade por meio do Convênio de registro Siafi 507876, o qual teve por objeto o "desenvolvimento sustentável da pesca artesanal no complexo Lagunar Sul de Santa Marta/ SC" (vigência: 30/6/2004 a 31/12/2007); Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 10/8/2010 (notificação do responsável Antônio Manoel de Souza para apresentar esclarecimentos acerca da prestação das contas do convênio, peça 80) e 30/3/2022 (referente à emissão do Parecer Financeiro 14/2022, pela reprovação das contas, peça 81); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 125-127) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 128), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 032.939/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Manoel de Souza (XXX.514.229-XX); Colônia de Pescadores Artesanais Z-14 Laguna SC (83.042.341/0001-57); Obadias Goncalves Barreiros (XXX.479.289-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.